Tribunal: STF
Processo: Rcl 70576
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo alega ter o Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de São Paulo inobservado, no Processo n. 1004917-95.2024.8.26.0554, a tese firmada no julgamento, com repercussão geral, do RE 1.014.286 (Tema 942).



    Afirma julgada procedente a demanda de origem em duplo grau de jurisdição, declarando-se o direito da parte beneficiária à conversão do tempo de serviço especial, na atividade de policial civil, em tempo comum, até a entrada em vigor da EC 103/19, multiplicando o lapso temporal por 1,4, até a edição da Emenda Constitucional nº 103/19.



    Narra a interposição de recurso extraordinário, a que foi negado seguimento com base no Tema 942 de Repercussão Geral. Decisão mantida em agravo interno.



    Sustenta que a procedência do pedido contraria ignora a premissa contida no Tema 942 de inexistência de disciplina normativa da aposentadoria por labor em condições especiais. Afirma haver, no Estado de São Paulo, lei específica regulamentando a aposentadoria de policiais civis.



    Pede, por esse motivo, a cassação da decisão impugnada, determinando-se a correta aplicação da tese firmada no julgamento do Tema 942.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    O ponto central da controvérsia veiculada nestes autos consiste em saber se a orientação consolidada no Tema 952 abrange policias civis do Estado de São Paulo.



    Esta Corte foi instada a se pronunciar, por meio do Tema 942-RG, sobre a possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada. A tese definida no julgado restou definida nesses termos:



    Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República. (grifei)



    O órgão reclamado entendeu incidente ao caso de origem o referido precedente. Contudo, o ente reclamante demonstrou a existência de lei específica regulamentando a aposentadoria de policiais civis (Lei Complementar Estadual n. 1.062/08). A tese jurídica em exame é clara ao estabelecer que suas disposições valem apenas até a edição de lei complementar específica, situação ocorrente no caso em apreço. 



    Patente, portanto, ofensa à tese firmada no julgamento do Tema 942.



    3. Assim sendo, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado, determinando ao órgão de origem o rejulgamento da causa, conforme entender de direito, vedada a invocação do Tema 942 da Repercussão Geral como razão de decidir.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente